Tribunal: TJDFT
Processo: 0741944-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL PROCESSO No : 0741944-95.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARCOS MORENO DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Chamo o feito à ordem e em atenção ao contido no art. 1017 I §3o c/c art. 932, III e parágrafo único, do CPC, c/c art. 9o e 10, do mesmo Codex, no prazo de 5 (cinco) dias esclareça a agravante a utilidade da via processual recursal escolhida à luz do rol taxativo do art. 1015, do CPC, eis que impugna decisão de ID 248900382, que homologou o laudo pericial de ID 243530613 e ID 247155364, sinalizando para mero inconformismo da parte com o resultado da perícia, ato judicial que não encontra amparo no rol mencionado nem apresenta urgência tal que admita a excepcionalidade da taxatividade mitigada, à lux do Tema 988/STJ, por inutilidade do julgamento da questão em sede e apelação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 07 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator